Tribunal: TJSP
Processo: 1102743-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de título extrajudicial. Penhora de bem imóvel. Pretensão de desembaraço. Acolhimento em primeira instância.

Anterioridade da aquisição do bem ao nascimento da obrigação objeto de execução pela embargada. Cronologia dos fatos que favorece o embargante. Penhora indevida.

Pretensão de inversão do ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de título extrajudicial. Penhora de bem imóvel. Pretensão de desembaraço. Acolhimento em primeira instância.

Anterioridade da aquisição do bem ao nascimento da obrigação objeto de execução pela embargada. Cronologia dos fatos que favorece o embargante. Penhora indevida.

Pretensão de inversão do ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade. Admissibilidade. Embargado que teve ciência da transmissão da propriedade do imóvel constrito e mesmo assim insistiu na penhora. Resistência indevida verificada. Matéria submetida a recurso especial repetitivo. Ônus sucumbencial do embargado. Sentença modificada nessa questão.

APELAÇÃO DO EMBARGADO NÃO PROVIDA, PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO EMBARGANTE.